Tribunal: TJDFT
Processo: 0733485-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. (I)LEGITIMIDADE ATIVA. IRDR 21. DEBATE JURISPRUDENCIAL INCIDENTE. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO FINAL DO PRECEDENTE QUALIFICADO. ART. 982, INC. I, §5o, CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. A Câmara de Uniformização, quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), para fins de uniformização do entendimento jurisprudencial deste egrégio TJDFT, com apoio no art. 985 do CPC, fixou a seguinte tese jurídica: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.”
2. No caso, a exequente visa o cumprimento do título executivo formado em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA. Entretanto, então servidora ocupante do cargo de Analista de Apoio às Atividades Policiais Civis da PCDF, estava exclusivamente filiada ao SINDSER no limiar do trâmite da Ação Coletiva n. 32.159/97, de modo que a controvérsia havida no presente recurso se insere no dissenso jurisprudencial que deu causa ao IRDR 21, de modo a impor a suspensão do feito nos termos do art. 982, I, § 5o, CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.